Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711669-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO Reclamante: SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE Reclamado: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Interessado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela reclamante em face da decisão que liminarmente negara conhecimento e trânsito à reclamação que aviara, ao Distrito Federal para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator